Tribunal: TJBA
Processo: 0001690-74.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001690-74.2010.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO MANOEL DA SILVA Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SUPOSTAMENTE PRESTADOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Pedro Manoel da Silva, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em desfavor do Município de Jaguarari, sob o fundamento de ausência de provas quanto à efetiva prestação de serviços de transporte de passageiros. O apelante sustenta que trabalhou para o ente municipal sem receber contraprestação, alegando ainda contradição, pois em outras quatro ações semelhantes o mesmo juízo julgou procedente o pedido. Requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou a prestação dos serviços de transporte de passageiros ao Município de Jaguarari, de modo a legitimar o recebimento da contraprestação pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo-se a comprovação da efetiva prestação de serviços como condição para a procedência da cobrança. 4. O documento apresentado pelo apelante (ficha cadastral de veículo locado sem identificação de subscritor ou vínculo com o Município) não constitui prova idônea da contratação ou execução dos serviços alegados. 5. Não há contradição com as demais ações semelhantes, pois naquelas constavam declarações formais assinadas por autoridades municipais, ausentes no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O autor deve comprovar a efetiva prestação de serviços para legitimar a cobrança contra ente público. 2. Documento unilateral sem identificação ou assinatura de representante da Administração não constitui prova suficiente do vínculo contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8003874-42.2021.8.05.0150, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 16.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001690-74.2010.8.05.0139, em que figuram como apelante PEDRO MANOEL DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator